Tribunal: TJDFT
Processo: 0711747-16.2019.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0711747-16.2019.8.07.0018 RECORRENTE: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, VINICIUS TAVARES PIAZZI AGRAVANTE: CRUZEIRO COMBUSTIVEIS E SERVICOS S/A AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, VINICIUS TAVARES PIAZZI RECORRIDO: CRUZEIRO COMBUSTIVEIS E SERVICOS S/A DESPACHO Esta Presidência inadmitiu o recurso especial interposto por CRUZEIRO COMBUSTÍVEIS E SERVIÇOS S/A (ID 44968744) e remeteu à Corte Superior o apelo especial manejado pela COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP, com fundamento no artigo 1.041 do CPC (ID 44968741). Houve interposição de agravo por CRUZEIRO COMBUSTÍVEIS E SERVIÇOS S/A endereçado ao STJ. O Superior Tribunal de Justiça determinou a devolução do feito a este Tribunal de origem para que o inconformismo permanecesse sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito, pelo STF, no RE 1.412.069/PR (Tema 1.255), afetado para a uniformização do entendimento acerca da “possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa (artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil) quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes”, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil (ID 69997475). Todavia, salvo melhor juízo, em que pese a determinação da Corte Superior, tem-se que o invocado precedente do STF restringir-se-á apenas às demandas em que a Fazenda Pública é parte, o que não é o caso dos autos. Nesse contexto, considerando as limitações de competência desta Presidência para apreciar referido assunto, submeto à apreciação do STJ as pretensões deduzidas pelas partes, para eventual exame das matérias. Remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031